Tribunal: TJES
Processo: 5001951-63.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Comissão
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001951-63.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILA VERDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
RECORRIDO: BRUNO MEDEIROS BROETTO FILHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DA INTERMEDIAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE NEGÓCIO ANTERIOR AUTÔNOMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de comissão de corretagem no valor de R$12.000,00 ao autor.

2.A recorrente sustenta a ilegitimidade ativa do autor, alegando que a comissão deveria ser paga à empresa Fabens Imóveis. No mérito, defende que a prova testemunhal é parcial e que deveria haver abatimento de valores decorrentes de outro contrato firmado entre terceiros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o autor possui legitimidade ativa para cobrar a comissão de corretagem e se há fundamento para o abatimento de valores de contrato anterior autônomo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade ativa deve ser analisada conforme a Teoria da Asserção, considerando-se os fatos narrados na petição inicial. A pertinência subjetiva do autor foi demonstrada.

5. O autor comprovou sua atuação como corretor autônomo, sendo beneficiário da comissão, independentemente da relação com a empresa Fabens Imóveis. Ainda que se cogitasse que a comissão pertenceria à Fabens Imóveis, restaria configurada a cessão de crédito ao autor.

6.O abatimento de valores referentes a contrato anterior celebrado entre terceiros não é cabível, pois se trata de relação jurídica distinta, sem interferência na obrigação da recorrente de pagar a comissão.

7.A alegação de parcialidade da testemunha não merece acolhimento, pois a contradita não foi arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão.

8.A sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O corretor que efetivamente intermediou a celebração do contrato tem direito à comissão de corretagem, independentemente da relação com terceiros, sendo inviável o abatimento de valores decorrentes de contrato anterior autônomo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 485, VI; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 11 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001951-63.2024.8.08.0014

RECORRENTE: VILA VERDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RECORRIDO: BRUNO MEDEIROS BROETTO FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DA INTERMEDIAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE NEGÓCIO ANTERIOR AUTÔNOMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de comissão de corretagem no valor de R$12.000,00 ao autor.

2.A recorrente sustenta a ilegitimidade ativa do autor, alegando que a comissão deveria ser paga à empresa Fabens Imóveis. No mérito, defende que a prova testemunhal é parcial e que deveria haver abatimento de valores decorrentes de outro contrato firmado entre terceiros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o autor possui legitimidade ativa para cobrar a comissão de corretagem e se há fundamento para o abatimento de valores de contrato anterior autônomo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade ativa deve ser analisada conforme a Teoria da Asserção, considerando-se os fatos narrados na petição inicial. A pertinência subjetiva do autor foi demonstrada.

5. O autor comprovou sua atuação como corretor autônomo, sendo beneficiário da comissão, independentemente da relação com a empresa Fabens Imóveis. Ainda que se cogitasse que a comissão pertenceria à Fabens Imóveis, restaria configurada a cessão de crédito ao autor.

6.O abatimento de valores referentes a contrato anterior celebrado entre terceiros não é cabível, pois se trata de relação jurídica distinta, sem interferência na obrigação da recorrente de pagar a comissão.

7.A alegação de parcialidade da testemunha não merece acolhimento, pois a contradita não foi arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão.

8.A sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O corretor que efetivamente intermediou a celebração do contrato tem direito à comissão de corretagem, independentemente da relação com terceiros, sendo inviável o abatimento de valores decorrentes de contrato anterior autônomo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 485, VI; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM movida por
BRUNO MEDEIROS BROETTO FILHO
em face de
VILA VERDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
VANILDO MAURI
, na qual a parte autora pretende a condenação da parte contrária ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de comissão de corretagem. Para tanto, afirma que o contrato firmado pelos réus junto à pessoa de Marco Ravara somente se materializou em razão da mediação do requerente com a inteira aceitação dos réus em lhe pagar 05% (cinco por cento) do valor da empreitada.

Em contestação (ID 10404932), a parte requerida suscita preliminares. No mérito, sustenta que o autor prestava serviços para a empresa Fabens Imóveis ao tempo da intermediação, razão pela qual o suposto crédito de 5% sobre o valor do contrato de empreitada compete à Fabens Imóveis e não a pessoa física do Breno. Aduz que todo contato mantido pela VILA VERDE foi com a empresa Fabens Imóveis através do seu sócio-administrador para tratar da construção imobiliária contratada pelo Sr. Marco Antônio Ravara. Antes de celebrar o contrato de empreitada com a VILA VERDE, o Sr. Marco havia pago à Fabens Imóveis o valor de R$10.000,00 para prestação do serviço de assessoria prévia à construção imobiliária. Porém, como a Fabens Imóveis não prestou o serviço a contento, o Sr. Marco Antônio Ravara foi apresentado à VILA VERDE. Porém, aquela não restituiu a quantia de R$10.000,00 ao assessorado, razão pela qual tal cifra deve ser abatida na comissão discutida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença ao ID 10405249 nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, I, CPC,
julgo procedente
o pedido e
condeno
a Ré VILA VERDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA a pagar ao Autor R$12.000,00 (doze mil reais) acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária desde a data de celebração do contrato de empreitada celebrado entre aquela e o Sr. Marco Antônio Ravara, obedecendo aos índices de correção estabelecidos pela CGJES.

Reconheço a ilegitimidade passiva
ad causam
do Sr. VANILDO MAURI para extinguir o processo, quanto a ele, sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10405251), reiterando a preliminar de ilegitimidade ativa do autor. No mérito, aduziu que a sentença ignorou provas documentais contundentes apresentadas pela recorrente, as quais comprovam abatimento de dívida em razão da cessão de crédito realizada. Além disso, não era sabido acerca da parcialidade da testemunha Rafael Tartaglia, que tem uma relação de amizade próxima com o recorrido e declarou que o recorrido nunca atuou de forma vinculada da Fabens Imóveis, afetando a confiabilidade de seu depoimento. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa do autor. Subsidiariamente, pugnou pela desconsideração do depoimento da testemunha Rafael, ante o interesse na causa. Requereu, ainda, o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais no valor de R$2.500,00 ao Sr. Vanildo, uma vez que sua ilegitimidade passiva foi acolhida e, ainda, a condenação do recorrente ao pagamento de R$5.000,00 ao Sr. Vanildo, em razão dos prejuízos sofridos por ter sido indevidamente incluído no polo passivo da demanda.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 10405259, suscitando, preliminarmente, a deserção. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido
, IDs 10405257 e 10405258.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de deserção. Ao contrário do defendido pelo recorrido, é possível verificar ao ID 10405257, a vinculação da guia de recolhimento do preparo a estes autos, uma vez que consta de seu conteúdo o número completo do processo, o nome das partes e a comarca de origem sendo os valores, além disso, efetivamente recolhidos. Ausente qualquer indício de fraude, não há falar em deserção.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa do autor/recorrido. A legitimidade de partes é a pertinência subjetiva para a demanda, devendo ser analisada
in status assertionis
segundo a Teoria da Asserção, ou seja, com base na narrativa inicial abstratamente considerada e, in casu, a pertinência subjetiva do requerente resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da obrigação de pagar constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo a análise de mérito, ressaltando, desde já, que entendo ser o caso de

manutenção

da sentença.

Segundo a narrativa inicial, o autor prestou serviço de corretagem para o réu/recorrente, tendo logrado êxito na efetivação do negócio, contudo, não recebeu a remuneração pelo trabalho prestado, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Pois bem. Não obstante a combatividade da recorrente, coaduno com a conclusão adotada pelo sentenciante. A prova produzida nos autos não deixa dúvidas de que o recorrido, de fato, é o beneficiário da comissão de corretagem devida pela empresa recorrente, dada a sua atuação como profissional liberal, não havendo que se falar em qualquer abatimento proveniente de contrato diverso, envolvendo terceiros.

No mais, como brilhantemente pontuado pelo Juízo de origem, ainda que cogitasse que a comissão pertence a pessoa jurídica da Fabens Imóveis, restaria configurada a cessão de crédito em favor do autor, sendo inconcebível a recusa de pagamento por parte da recorrente sob tal tal justificativa.

Na ocasião, destaco os seguintes trechos da sentença (ID 10405249):

“(...) nenhuma prova produzida assegura a veracidade dessa tese. Pelo contrário. Quando inquirido em juízo na qualidade de testemunha, o Sr. LUIZ RAFAEL TARTAGLIA, sócio-administrador da Fabens Imóveis, assegurou que o Autor não era um funcionário da sua empresa, mas sim um corretor autônomo, que trabalhava em parceria com a Fabens Imóveis sem vínculo empregatício.

O Réu argumenta que a comissão compete à Fabens Imóveis. Porém, a própria Fabens Imóveis assegura que o crédito compete ao Autor. Mesmo se fosse genuína a primeira assertiva, restaria configurada a cessão de crédito da Fabens Imóveis em favor do Autor, não podendo a VILA VERDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA recusar-se a pagar a comissão por uma intermediação que foi realizada pelo Reclamante.

Quanto ao pedido de abatimento do valor de R$10.000,00 pagos pelo Sr. Marco Antônio Ravara à Fabens Imóveis, em razão do serviço que não foi prestado, o seu acolhimento beneficiaria a VILA VERDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em razão da inadimplência do contrato antes celebrado entre o Sr. Marco Antônio Ravara e a Fabens Imóveis.

Trata-se de negócio anterior autônomo, sem nenhuma interferência na contratação firmada entre o Sr. Marco Antônio Ravara e a VILA VERDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Por sinal, quando ouvido em juízo, o Sr. Marco Antônio Ravara confirmou que o Autor foi quem lhe apresentou a empresa VILA VERDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, vindo o contrato de empreitada a ser celebrado logo após.

Por fim, destaco que os áudios acostados à inicial corroboram com a tese autoral, de que a VILA VERDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA era conhecedora da obrigação de promover o pagamento da comissão, sendo que as declarações emanadas do seu representante/preposto foram direcionadas ao cidadão de alcunha “Brunão”, que se presume ser o Autor BRUNO MEDEIROS BROETTO FILHO.

Anoto, ainda, que os argumentos levantados pela recorrente quanto à suposta imparcialidade da testemunha Sr. Rafael Tartáglia, dado o seu interesse na causa (ID 10405251 - pág. 08), não merecem acolhimento. Isso porque, a contradita da testemunha não se deu em momento oportuno, visto que não houve qualquer manifestação da recorrente nesse sentido antes de se colher o compromisso legal da referida testemunha, operando-se a preclusão temporal.

Neste sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
IMPARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS – TESTEMUNHAS NÃO CONTRADITADAS – PRECLUSÃO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – ACOLHIDA – COMPROVADO EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA MANSA E PACÍFICA – PEDIDO REIVINDICATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A contradita deve ser levantada logo após a qualificação da testemunha, podendo ser arguida até o momento imediatamente anterior ao do início do depoimento. Iniciado este, estará preclusa a faculdade de contraditar a testemunha.”
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015). Demonstrado o regular e pacífico exercício da posse, deve ser acolhida a prejudicial de mérito e julgado improcedente o pedido reivindicatório. (N.U 0013717-37.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019) (destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS – CONTRADITA – MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – FASTADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADA CONSTITUÍDA – NÃO CONFIGURADO – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS DE PODERES – CAUSA PATROCINADA POR MAIS DE UM CAUSÍDICO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA QUE AS PUBLICAÇÕES SEJAM EFETUADAS EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O momento oportuno da contradita da testemunha arrolada pela parte contrária é entre a qualificação daquela e o início do seu depoimento. Na espécie, ao deixar de contraditar as testemunhas arroladas pelo Embargado de devedor durante a audiência de instrução e julgamento, configura-se preclusão lógica do direito do Embargante de devedor e não há, assim, que falar em declaração de nulidade da sentença de mérito para a reabertura da instrução processual com este fim.
No caso, não ficou demonstrado cerceamento de defesa pela ausência de intimação de um dos causídicos, notadamente porque o substabelecimento foi conferido com reservas de poderes, não há pedido expresso para que as publicações sejam em nome de advogado específico, e, ainda, porque a causa está patrocinada por vários advogados regularmente constituídos. (N.U 0005978-95.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020). (destaquei).

Reforço, ainda, que os documentos apresentados junto ao recurso (ID 10405252), trata-se de nítida inovação recursal, mormente, considerando o fato de que as publicações são todas antigas e com datas anteriores ao ajuizamento da ação.

Assim, por qualquer ângulo que examine a demanda, vejo como imperiosa a manutenção da sentença.

Por fim,
não merece conhecimento
o pedido formulado em contrarrazões para condenação do autor/recorrido ao ressarcimento dos valores desembolsados pelo Sr. Vanildo a título de honorários advocatícios contratuais, bem como compensação por danos morais, em razão de ter sido incluído indevidamente na demanda (ID 10405251 - pág. 07). As contrarrazões não têm natureza de recurso e se prestam exclusivamente a contrapor as argumentações apresentadas nas razões recursais, sendo inapropriada a formulação de novos pedidos. Precedente: EDcl no REsp 1584898/PE , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)